Tribunal: TJDFT
Processo: 0008086-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% SOBRE VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM E SATI. DEVOLUÇÃO PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 6.070,55, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu por culpa da construtora ou dos compradores; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral das quantias pagas, incluindo taxa de corretagem e SATI, ou se é válida a retenção de 10% dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. O contrato previa a entrega do imóvel até 31/05/2015, com tolerância de 180 dias, prorrogando o prazo até 30/11/2015; contudo, os autores solicitaram o distrato em 18/11/2015, antes do término do prazo contratual.
5. A manifestação dos autores pelo distrato antes do vencimento do prazo contratual configura causa legítima de rescisão por iniciativa exclusiva do comprador, atraindo a incidência da Súmula 543 do STJ no sentido de devolução parcial dos valores pagos.
6. A ré comprovou a realização de depósito de 90% das quantias pagas, com retenção de 10%, percentual considerado razoável e proporcional pelas instâncias superiores para cobrir custos administrativos e operacionais.
7. A ausência de formalização do distrato não afasta a efetiva manifestação de vontade dos compradores em rescindir o contrato, evidenciada por documento não impugnado.
8. A verba paga a título de corretagem não é restituível, pois a informação sobre tais valores foi previamente repassada aos compradores, em consonância com a tese firmada no Tema 938 do STJ.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1599511/SP submetido ao rito do recurso repetitivo, firmou o entendimento de ser a abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), quando vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel como no caso ora analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A solicitação de distrato feita antes do término do prazo contratual para entrega do imóvel configura rescisão por iniciativa do comprador, autorizando a retenção parcial dos valores pagos."; "2. A verba paga a título de corretagem não é restituível, pois a informação sobre tais valores foi previamente repassada aos compradores, em consonância com a tese firmada no Tema 938 do STJ."; "3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1599511/SP submetido ao rito do recurso repetitivo, firmou o entendimento de ser a abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), quando vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV, § 1o, III; CC, arts. 405 e 413; CPC/2015, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938 (REsp 1.599.511/SP); STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, Acórdão 1212269, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 31.10.2019; TJDFT, Acórdão 1112990, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 01.08.2018; TJDFT, Acórdão 1140279, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 21.11.2018.